Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Inicialmente destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
3. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que não houve vício no serviço prestado pela ré/recorrida já que houve a efetiva contratação dos serviços, objeto de análise, por meio do controle remoto.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que lhe causa estranheza que teria sido lançado o serviço NETFLIX em seu cadastro no dia 19/01/2020, entretanto a cobrança só seria realizada na fatura do mês de abril/2020, basicamente 03 (três) meses depois. Assevera que, mediante contato telefônico, solicitou o cancelamento do valor referente serviço de streaming mencionado e a atendente, por consequência, haveria reconhecido o erro e enviado nova fatura ao consumidor. Destaca que os valores referentes aos filmes infantis alugados pelo seu neto, por intermédio da NET, foram devidamente reconhecidos e pagos, sem que houvesse contestação.
5. Aduz que requisitou suporte da recorrida para alterar a senha padrão necessária para efetivação de compras diretamente pelo controle remoto da TV, e que a alteração teria sido aparentemente realizada e concluída com o auxílio da atendente. Por último, afirma que é tecnicamente impossível que o seu neto de 04 (quatro) anos realize a contratação da NETFLIX pelo controle remoto ante a complexidade do ato. Contrarrazões apresentadas ID. 21114450
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.
8. Na hipótese, não vislumbro a hipossuficiência técnica do recorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-o, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
9. Conforme a inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Com efeito, após detida análise dos autos, percebo que é inconteste a vontade do autor/recorrente em cancelar o serviço NETFLIX oferecido pela ré/recorrida. Quanto ao procedimento, nenhuma das partes desincumbiu do seu ônus probatório, já que o recorrente não colaciona provas documentais aptas a comprovar o seu direito, tampouco a recorrida faz prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, pois junta quadros sistêmicos de contração de serviços, mas não deixa claro o motivo da ausência de cobrança em alguns meses e a possibilidade de continuas contratações de serviços em pequenos intervalos de tempo.
11. Desse modo, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para julgar procedente o pedido de cancelamento dos serviços NETFLIX do cadastro do recorrente, bem como declarar a inexigibilidade do débito de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente a fatura do mês de maio de 2020.
12. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano aos direitos da personalidade.
13. Os fatos narrados não fundamentam a existência de dano moral e no máximo constituem meros dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do recorrente, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida em relação a este tópico.
14. Dou parcial provimento ao recurso, apenas para julgar procedente o pedido de cancelamento dos serviços NETFLIX do cadastro do recorrente, bem como declarar a inexigibilidade do débito de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente a fatura do mês de maio de 2020.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.